Tribunal: STF
Processo: Rcl 70535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira/MG (Processo 5001876-86.2020.8.13.0317), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 4.876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e no julgamento do Tema 916-RG, RE 765.320 , Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída em 15/06/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas pelo período trabalhado. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias prêmio em pecúnia. 



    [...]



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de o STF já proferiu decisão sob a matéria (ARE 721001). 



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que o ARE 721.001 não é aplicável ao presente caso eis que examinou situação fática completamente distinta dos presentes autos. 



    Não obstante, em decisão genérica a padronizada, foi negado seguimento ao recurso em juízo monocrático (com a inobservância do disposição expressa do § 2º do artigo 1.021 do CPC e §3º do artigo 159 da Portaria Conjunta nº 1103/PR/2020 do e. TJMG) sob o seguinte fundamento: 



    [...]



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma eis que desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876.



    […]



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88. 



    [...]



    A manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias prêmios) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados). 



    […]



    No presente caso, conforme já dito, a parte autora da ação foi efetivada no serviço público sem concurso público pela Lei Complementar Estadual 100/07, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4876. 



    Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do RE 765.320/MG e ADI 4876, desrespeitando-as.”



     Ao final, requer seja a Reclamação “julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira-MG, proferida no julgamento do recurso sob n. 5001876-86.2020.8.13.0317 que entendeu ser devido férias prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Como se vê, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itabira negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ora Reclamante, nos termos dos arts. 1.030, I, “a” do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida observou a tese vinculante firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral.



    Interposto Agravo em Recurso Extraordinário, o recurso não foi conhecido por ser incabível, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada em regime de repercussão geral (Tema 635 STF).



    A via eleita é imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos é o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, conforme estabelece o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal.



    Considerando-se haver expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC no lugar do agravo interno.



    Em situações como a deste feito, os Tribunais Superiores têm determinado o retorno dos autos à instância a quo sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa ao Tribunal ad quem, uma vez que as Cortes de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão de negativa de seguimento a recursos extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática da repercussão geral.



    [...]



    Desse modo, estando a decisão agravada lastreada, exclusivamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC é manifestamente incabível.



    Ante o exposto, não conheço do agravo.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente